Tribunal: STF
Processo: RHC 246924
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 939.891/RS. 



    Pelo que se depreende, o recorrente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, teve o pedido de trabalho externo deferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento, a fim de revogar o benefício do trabalho externo concedido a CHARLES DEIVIS GEHRKE, na forma como proposto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    Compulsando os autos da execução, verifica-se que o agravado cumpre pena total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. 



    Iniciado o cumprimento da pena, CHARLES apresentou pedido de serviço externo, na condição de proprietário de empresa de reformas de embarcações, para desempenhar atividades, de forma autônoma, em marinas e a domicílio, englobando diversos municípios (seq. 66 do SEEU). Após a juntada do relatório de visita elaborado pela SUSEPE (evento 1, DOC5), o juízo da execução deferiu o serviço externo, anteriormente autorizado de forma precária, agora de modo definitivo, com a ampliação da zona de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos (evento 1, DOC3): 



    [...]



    De fato, o benefício do trabalho externo tem caráter de ressocialização, indo contra os efeitos calamitosos advindos da ociosidade do apenado, pelo seu encarceramento, recolocando-o em contato com a sociedade. Entretanto, se a intenção do legislador foi a de possibilitar o retorno ao convívio social, mediante o exercício de uma profissão, sem, entretanto, retirar o seu caráter punitivo, inviável se mostra a concessão de tal benesse, nos termos como determinada. 



    Ora, trabalhando de forma autônoma, sob sua própria supervisão, por óbvio a fiscalização das atividades do agravado será prejudicada, fatalmente reduzida, solapando o caráter de pena do serviço externo. Ademais, cumpre salientar que o empregador tem o dever de fiscalizar e informar eventuais faltas cometidas sob sua chefia, situação inviabilizada, no presente caso, tendo em vista a confusão entre as figuras do empregado e do empregador. 



    Mesmo apontando, o decisum, a possibilidade de rastreamento da zona pelo 8º IPME, reitera-se o comprometimento da fiscalização do exercício da atividade laboral, na carga horária indicada, não sendo suprida pela existência de monitoramento eletrônico. 



    […]



    Como se observa, sempre que a fiscalização, por este ou aquele motivo, é dificultada, torna-se inviável o trabalho externo do apenado. No caso dos autos, a concessão do benefício como autônomo, com a ampliação da zona de monitoramento eletrônico, desvirtua o regramento do regime semiaberto de cumprimento da pena, inviabilizando sua efetiva fiscalização. 



    A concessão do benefício de trabalho externo, consoante dispõe a Lei de Execução Penal, reclama a presença cumulativa de requisito objetivo e subjetivo, estando esse último previsto nos arts. 37 e 123 de referido diploma legal, onde exige-se expressamente a existência de aptidão, disciplina, responsabilidade e comportamento adequado do reeducando. 



    Por outro lado, há entendimento firmado nesta Corte de que o benefício não pode ser indeferido tão somente em razão da gravidade do crime praticado e da longa pena a cumprir. 



    Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que é inviável a concessão de trabalho externo ao apenado quando demonstrada a impossibilidade de fiscalização do cumprimento do benefício exigida pela referida lei. 



    […]



    Na espécie, o acórdão impugnado concluiu que não seria possível ser realizada uma fiscalização adequada do cumprimento do trabalho externo, trazendo elementos concretos para embasar tal fundamento. Nessa linha, o julgado está em conformidade com a orientação desta Corte e sua reforma exigiria o reexame da prova, providência incabível na via eleita. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera a alegação de que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a manutenção do benefício de trabalho externo. Destaca que a atividade individual é o seu único meio de garantir recursos para a sua sobrevivência, da possibilidade de remir a sua pena e de cumprir a determinação de pagar alimentos a sua descendente. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para cassar o acórdão que revogou o trabalho externo deferido pelo juízo da execução criminal.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, é inviável o conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente